Tribunal: TJMT
Processo: 1002883-56.2020.8.11.0021
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002883-56.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WESLAINE FRANCIELLI MORAIS DOS SANTOS - CPF: 033.090.441-81 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JULIO CESAR PASSOS MENDES - CPF: 036.346.521-95 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002883-56.2020.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n.° 1002883-56.2020.8.11.0021

Recorrente:

Weslaine Francielli Morais dos Santos

Recorridos:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso,
Estado de Mato Grosso, Espolio de
Júlio Cesar Passos Mendes

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE - VEÍCULO -
FALECIMENTO DA PARTE REQUERIDA
–
ESPÓLIO - LEGITIMIDADE PARA FIGIRAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA
–
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL
-
LEI No
9.099
/95 -
ENUNCIADO 148

DO FONAJE -
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JULGAMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há vedação expressa na Lei no
9.099
/95 para que o espólio figure no polo passivo de demandas intentadas no Juizado Especial Cível, por não atentar sempre e necessariamente com os critérios normativos de simplicidade e celeridade, salvo quando aplicável a proibição geral relativa aos incapazes (artigo
8o
da Lei
9.099
/95 e
Enunciado 148

do FONAJE)
.

Logo,

diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3.o, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002883-56.2020.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n.° 1002883-56.2020.8.11.0021

Recorrente:

Weslaine Francielli Morais dos Santos

Recorridos:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso,
Estado de Mato Grosso, Espolio de
Júlio Cesar Passos Mendes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Weslaine Francielli Morais dos Santos

Ação:
Declaratória de Inexistência de Propriedade.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa-MT.

Sentença
(Id.

198324660
):

julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ante a falta de condições da ação.

Recurso Cível Inominado (Id.

198324661

):
requer a nulidade da sentença proferida, a fim de reconhecer a legitimidade do espólio de
Júlio Cesar Passos Mendes
para figurar no polo passivo da demanda, com o devido prosseguimento do processo.

Contrarrazões
(Id.

198324663
):

defendeu a manutenção da decisão e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002883-56.2020.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n.° 1002883-56.2020.8.11.0021

Recorrente:

Weslaine Francielli Morais dos Santos

Recorridos:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso,
Estado de Mato Grosso, Espolio de
Júlio Cesar Passos Mendes

VOTO

EMINENTES PARES.

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Propriedade
proposta
por
Weslaine Francielli Morais dos Santos
em face de
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso,
Estado de Mato Grosso, Espolio de
Júlio Cesar Passos Mende
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente, em síntese,
objetiva a declaração de que não é mais proprietária do veículo narrado na inicial, bem como a declaração de nulidade/inexistência dos débitos relacionados ao veículo originados após a venda. Afirma que vendeu o veículo ao
Júlio Cesar Passos Mendes
,
todavia, aduz que este não formalizou a transferência perante o DETRAN/MT, razão pela qual ainda são a ele imputados os débitos de IPVA, multas e licenciamento.

Ocorre que se teve
a notícia do falecimento do requerido antes da angularização do feito, por isso, a recorrente
solicitou a inclusão do espólio no polo passivo da presente demanda, no entanto, sobreveio a sentença de origem extinguindo os autos por falta de condições da ação, sob o fundamento de que o Espólio não pode figurar no polo passivo de ações do Juizado Especial.

Assim, a controvérsia dos autos cinge-se acerca da legitimidade do espólio de
Júlio Cesar Passos Mende para figurar no polo passivo da ação,
com o retorno do feito ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento à ação.

Registre-se que
não há vedação expressa na Lei no
9.099
/95 para que o espólio responda à ação proposta em face do autor da herança, por não atentar sempre e necessariamente com os critérios normativos de simplicidade e celeridade.

Verifica-se que a presente ação foi proposta em momento anterior ao falecimento do requerido. Todavia, quando teve conhecimento do fato, a autora recorrente requereu a alteração do polo passivo.

Outrossim, o prosseguimento da ação não está condicionado à abertura de inventário, cabendo aos herdeiros comprovarem que não respondem pela administração dos bens do espólio. Por isso, salvo quando aplicável a proibição geral relativa aos incapazes (artigo
8o
da Lei
9.099
/95), o espólio tem legitimidade para responder a ação de indenização no Juizado Especial Cível sobre o veículo vendido que integra o conjunto de bens do autor da herança.

O entendimento está sedimentado no Enunciado no 148 do FONAJE, in verbis:

Enunciado no 148/FONAJE: ‘
Inexistindo interesse de incapazes, o Espólio pode ser parte nos Juizados Especiais Cíveis’.

Portanto, trata-se de posicionamento doutrinário abalizado, que reflete a melhor interpretação do direito aplicável, por prestigiar o princípio da primazia do exame do mérito (artigo 4o do Código de Processo Civil) e garantir a amplitude do acesso à justiça perante os Juizados Especiais, órgãos jurisdicionais de reconhecida presteza e eficiência
.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO.
F
ALECIMENTO DO RÉU. CITAÇÃO DOS HERDEIROS. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO QUE NÃO ESTÁ CONDICIONADO À ABERTURA DE INVENTÁRIO OU NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. VALOR DA CONDENAÇÃO.
DEFEITO DA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO ATÉ A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0002282-88.2018.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 28.05.2021)(TJ-PR - RI: 00022828820188160024 Almirante Tamandaré 0002282-88.2018.8.16.0024 (Acórdão), Relator: Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 28/05/2021, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 01/06/2021).”

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

ESPÓLIO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM PARA POSTULAR NO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE INCAPAZES. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
. ENUNCIADO No 148 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1
. A Lei 9.099/95 admite que pessoas físicas e; somente determinadas pessoas jurídicas (tais como microempresas e empresas de pequeno porte) possam ser parte autora nos procedimentos a ela sujeitos. Contudo, ela não traz vedação expressa acerca da impossibilidade do espólio ser autor em ações propostas perante os Juizados Especiais, nos casos em que não há interesse de menores, hipótese também admitida pela jurisprudência
. Cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “( CC 97.522/SP, Proc.: 2008/0164497-8, Caso: Espólio de Pedro Manoel dos Santos versus Juízo Federal do Juizado Especial Cível de Santos - SP; Relator Min. Francisco Falcão, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, Julg. em 13/05/2009, Divulg. no DJe 25/05/2009)”. E precedente na Turma: “(Acórdão no 1.090.145, Proc.: 0700129-05.2018.8.07.0020 , Caso: Espólio de Maria Iris Fiche Guimarães e Outros versus BB Administradora de Consórcios S/A; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)(...)
(TJ-MT 10161822920218110001 MT, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 03/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/05/2021).”

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3.o, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024